Tribunal: STF
Processo: RE 76965
Classe: RE
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-10-01
Data de publicação: 1973-10-01

Ementa:
- Ação executiva na qual não são atendidos o rito e os atos que lhe são pertinentes, entre estes a intimação que deve ser feita aos réus da penhora, tanto mais que recaiu esta em bem imóvel. Negativa de vigência dos arts. 300 e 948 do C.P.C. Recurso extraordinário conhecido e provido.